Tribunal: TJBA
Processo: 8050278-84.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8050278-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CONDICIONAMENTO À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SANÇÃO POLÍTICA. MEIO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança contra sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Salvador a expedição de alvará de funcionamento à empresa impetrante, independentemente da quitação de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, reconhecendo a ilegalidade da recusa administrativa fundada na existência de pendências tributárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o condicionamento da expedição ou renovação de alvará de funcionamento à inexistência de débitos tributários perante o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera inadmissível a utilização de meios indiretos ou coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, por configurarem sanções políticas incompatíveis com o ordenamento constitucional.

A negativa de expedição ou renovação de alvará de funcionamento fundada exclusivamente na existência de débitos fiscais caracteriza mecanismo indireto de cobrança tributária, vedado pela jurisprudência do STF.

As Súmulas nº 70 e nº 323 do Supremo Tribunal Federal vedam, respectivamente, a interdição de estabelecimento e a apreensão de mercadorias como meios coercitivos para pagamento de tributos, orientação que se estende a restrições administrativas equivalentes, como a recusa de alvará de funcionamento.

A Constituição Federal assegura o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, impedindo restrições administrativas desproporcionais que inviabilizem o funcionamento regular da atividade empresarial.

A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios para a satisfação de seus créditos tributários, notadamente a execução fiscal, não sendo legítimo impedir o exercício da atividade econômica como forma de pressionar o contribuinte ao pagamento de tributos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a ilegalidade do condicionamento da expedição de alvará à regularidade fiscal do contribuinte, por configurar meio indireto de cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A negativa de expedição ou renovação de alvará de funcionamento fundada exclusivamente na existência de débitos tributários configura sanção política e meio indireto de cobrança fiscal, sendo incompatível com a Constituição.

A Administração Pública deve utilizar os meios legalmente previstos, especialmente a execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, não podendo restringir o exercício da atividade econômica do contribuinte como forma coercitiva de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7020, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 17.12.2022; STF, Súmulas nº 70 e nº 323; TJBA, Remessa Necessária nº 0550525-18.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 04.07.2023.